Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-30.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000402-30.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RODRIGO EVANJELISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CASSILANDIO JOAQUIM DE SOUZA CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. RECHAÇO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. INCREMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO E RAZOÁVEL. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra Sentença que condenou o Réu como incurso no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe penas definitivas de 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial aberto, e 208 dias-multa, no valor unitário mínimo, com a substituição da sanção reclusiva por restritivas de direitos.

2. Consta dos autos que, em 19.02.2022, por volta das 15h00min, no Município de Mucuri-BA, Policiais Militares avistaram o Réu na condução de motocicleta sem capacete, contexto no qual tentou empreender fuga, mas foi alcançado e capturado pela guarnição, que, durante revista pessoal, encontrou, na posse do Acusado, 159 pedras de crack, com massa bruta de 50,60g, além de R$ 46,50 em espécie e um aparelho celular.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) avaliar se há fragilidade probatória hábil a ensejar a absolvição do Réu; (ii) analisar se a conduta deve ser desclassificada para o tipo de porte de droga para uso pessoal; e (iii) examinar a possibilidade de redução das penas impostas.

III. Razões de decidir

4. A condenação possui respaldo em provas robustas de materialidade e autoria delitivas, com destaque para os depoimentos judiciais de Policiais Militares responsáveis pela prisão flagrancial do agente e apreensão da droga, testemunhas que apresentaram, sob o crivo do contraditório, descrição firme e convergente da diligência efetuada e suas respectivas circunstâncias, sem indicativos de parcialidade ou irregularidade. Por outro lado, a versão do Acusado, ao assumir diminuta parcela do material ilícito e vincular a apreensão do restante da droga a suposta incursão domiciliar posterior, constitui narrativa fantasiosa, isolada e rechaçada pela prova testemunhal. Assim, inexiste espaço para a pretendida absolvição.

5. A quantidade de droga apreendida (50,60g de crack, fracionados em 159 porções), sobretudo quando acompanhada de quantia em espécie, evidencia a inequívoca destinação comercial da substância, sendo incompatível com o mero porte para uso pessoal, à luz das diretrizes do art. 28, § 2.º, da Lei de Tóxicos. Ademais, eventual dependência química não obsta a prática simultânea da traficância – coexistência de situações bastante usual –, destacando-se, ainda, que a caracterização do delito de tráfico de drogas não reclama prova de efetiva mercancia do material ilícito. Logo, é inviável a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Tóxicos.

6. A exasperação da pena-base no razoável patamar de 1/4 teve respaldo em motivação concreta e idônea, mediante expressa valoração da considerável quantidade e da natureza altamente nociva da substância apreendida (159 pedras de crack), em harmonia com o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos, inexistindo parâmetros fixos e legalmente definidos para o aumento da sanção basilar, submetido à discricionariedade fundamentada do Juiz.

7. Diante da recente alteração no enunciado da Súmula n.º 630 do STJ, para contemplar a incidência da atenuante da confissão espontânea, embora em patamar inferior ao ordinário, mesmo diante da admissão do mero porte de droga para uso pessoal, aplica-se dita circunstância, na espécie, à ordem de 1/12, com o decorrente redimensionamento das penas definitivas fixadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e provida em parte, para reduzir as sanções definitivas do Réu a 01 ano, 08 meses e 27 dias de reclusão, sob regime inicial aberto, e 190 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida a substituição da reprimenda reclusiva por restritivas de direitos.

Teses de julgamento:

1. Os testemunhos policiais constituem elementos probatórios idôneos para embasar uma condenação, sobretudo quando firmes, harmônicos e colhidos em juízo.

2. A quantidade da droga apreendida, seu fracionamento e as circunstâncias do fato podem indicar a finalidade mercantil do material, afastando o porte para uso.

4. A quantidade e natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, cuja fixação se mostra submetida à discricionariedade motivada do Juízo

3. A atenuante da confissão deve incidir mesmo à vista da admissão da mera posse de droga para uso pessoal, nada obstante em patamar inferior ao ordinário.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, § 2.º, 33, § 4.º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, 1.ª Turma, AgRg no HC n. 216.578/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29.08.2022, DJe 30.08.2022; STJ, Súmula n.º 630; STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009; STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 791.314/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; TJBA, 1.ª Turma da 2.ª Câm. Crim., Ap. Crim. 0526760-18.2017.8.05.0001, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 06.09.2018, DJ 13.09.2018; TJBA, 1.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. Crim. 0542850-38.2016.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.09.2019, DJ 23.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n
.º 8000402-30.2022.8.05.0172
, provenientes do Juízo de Direito da Vara de Tóxicos da Comarca de Mucuri-BA, sede na qual figura como
Apelante
o Acusado

Rodrigo Evanjelista de Souza
, e como
Apelado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
da presente Apelação e
dar
-lhe
parcial
provimento
, somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, redimensionar as penas definitivas do Réu a 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 190 (cento e noventa) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida a substituição da reprimenda reclusiva por restritivas de direitos, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora